Tribunal: TJDFT
Processo: 0741341-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0741341-56.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE: ROSENBERG DE FREITAS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de ROSENBERG DE FREITAS SILVA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, a qual mantém o paciente preso preventivamente há mais de 1 (um) ano, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13 (organização criminosa agravada pela liderança) e art. 171, § 2o, inciso V, (12x), do Código Penal, o que, em tese, configuraria excesso de prazo (processo referência n. 0701818-65.2023.8.07.0002). Instada, a Defesa complementou a impetração com cópias dos documentos necessários ao exame da alegada ilegalidade. Não há pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator